Tribunal: CARF
Processo: 11030.000002/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000002/2008-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-001.601 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
TECIDOS E CONFECCOES POLETTO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NOVO ACÓRDÃO.
EFEITOS INFRINGENTES
Nos termos do artigo 66 do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
PENDÊNCIA CADASTRAL. PROVA DA SUA INEXISTÊNCIA.
Provado nos autos a inexistência da pendência cadastral a qual deu causa ao
indeferimento do pedido do contribuinte, há de ser garantida a sua opção ao
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar a ementa do acórdão
embargado e a inexatidão material devido a lapso manifesto que acabou por gerar contradição
entre a decisão e os fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000002/2008-23
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Relatório
Trata-se de embargos interpostos pela Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em
Santo Ângelo, por meio do seu Delegado, com fundamento no artigo 65, §1o, V, da Portaria MF
no 343/2015, com suas alterações, e artigos 3o e 5o e Anexos I e XIV, da Portaria SRRF10 no
50/2020, para correção do acórdão no 1002-001.245, proferido em 06/05/2020, visto que contém
contradição e inexatidão material.
Segundo consta dos referidos embargos (fls. 84 do e-processo):
Constata-se que trata o presente processo de pedido de inclusão no Simples Nacional, de
que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, do contribuinte em
epígrafe, para o período de 01/07/2007 a 31/12/2007, fls. 1 a 3.
No entanto, a ementa e a parte final do Mérito do Voto do Relator do Acórdão no 1002-
001.245 proferido pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais, fls. 66, 75 e 76, tratam da exclusão do Simples, de
que a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, de outro contribuinte.
Mediante despacho proferido pela Presidência desta 2a Turma Extraordinária os
embargos foram admitidos nos seguintes termos (fls. 89/91 do e-processo):
Verifica-se que o embargante defende a existência de contradição e inexatidão material
na decisão, ambas relacionadas ao fato de a ementa e a parte final do mérito do voto
tratarem de matéria diversa daquela objeto da lide, enquanto o restante do acórdão está
em conformidade com a discussão que vem sendo desenvolvida no processo.
[...]
Passando à análise do Acórdão no 1002-001.245, verifica-se que o relatório descreve
corretamente a situação encontrada nos autos: a pessoa jurídica TECIDOS E
CONFECÇÕES POLETTO LTDA teve indeferido seu pedido de adesão ao Simples
Nacional (Lei Complementar no 123/2006), feito em 27/07/2007, por conta da
identificação de pendência de uma filial perante o município de Erechim (RS).
Apresentada manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, a lide se
desenvolveu em torno do acerto ou não de tal indeferimento.
O voto do acórdão faz um apanhado dos fatos e declara, em certo ponto, que “com base
em todas essas constatações, identifica-se que a solicitação do contribuinte não deveria
ter sido indeferida”, passando, na sequência, a apresentar os documentos apresentados
pelo contribuinte que fundamentariam tal decisão.
Ocorre que, na fl. 9 do acórdão (fl. 74 do processo), tal análise é interrompida. A partir
da fl. 10 da decisão, o texto passa a se referir a outro sujeito passivo (QUICK SERVICE
POSTAL LTDA), que teria sido excluído, em 2002, do regime do Simples criado pela
Lei no 9.317/1996, em razão de uma de suas sócias participar de outra empresa com
mais de 10% do capital social. Ou seja, matéria totalmente estranha aos presentes autos.
A ementa posta no Acórdão no 1002-001.245 parece se referir ao mesmo caso
equivocado, uma vez que menciona a Lei no 9.317/1996, o ano-calendário 2002 e o
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

requisito legal supostamente desatendido pelo sujeito passivo, relativo à participação de
sócia em outra empresa com mas de 10% do capital social.
Tem razão, portanto, o embargante. O acórdão embargado efetivamente padece de
inexatidão material devida a lapso manifesto que acabou por gerar contradição (embora
sui generis) entre a decisão e os fundamentos expostos.
Os autos retornam então ao presente relator para julgamento dos embargos.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O embargante tem total razão em seus argumentos.
Em razão de um lapso manifesto por parte do presente Relator, no momento da
formalização do acórdão embargado parte das suas alegações de mérito foram substituídas por
alegações de mérito referentes a um outro processo administrativo. A própria ementa do acórdão
embargado é referente a este outro processo administrativo.
Por óbvio que tal fato resultou na absoluta contradição entre a ementa do acórdão
e o caso em discussão, bem como entre o inícios das alegações de mérito com o seu final.
É importante, dessa forma, reiterar que a ementa e a parte final dos fundamentos
de mérito constantes do acórdão embargado no 1002-001.245 não se referem ao caso em debate
nos autos deste processo administrativo no 11030.000002/2008-23, motivo pelo qual devem ser
desconsideradas.
Isso não significa, todavia, que a parte dispositiva do acórdão embargo esteja
equivocada. De fato, esta 2a Turma Extraordinária julgou no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, muito embora com base em uma ementa distinta e por razões
de mérito que não constaram do acórdão embargado, como se demonstra abaixo.
Assim como informado ainda no início do mérito do acórdão embargado (fls.
70/73 do e-processo), o objeto do presente processo é a solicitação de opção pelo Simples
Nacional no 00.01.38.92.12 realizada em 27/07/2007. Tal constatação é importante porque em
09/01/2008 o contribuinte fez uma nova solicitação de opção (no 00.02.02.44.60) a qual foi
deferida imediatamente.
Também é importante destacar que para o ano de 2007 o prazo para adesão ao
Simples Nacional foi definido pelo artigo 17 da Resolução CGSN n° 04/2007, como sendo de
01/07/2007 a 20/08/2007, e os efeitos da opção validada se daria a partir de 01/07/2007.
Assim, discute-se nos autos solicitação de opção que caso declarada válida irá
produzir efeitos de 01/07/2007 a 31/12/2007.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Firmada a premissa, veja-se então por qual motivo o contribuinte teve a sua
solicitação indeferida (fls. 51 do e-processo):
No "Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção", de 27/07/2007 (fl. 02),
consta que o estabelecimento cadastrado no CNPJ 89.920.151/0002-52 (Filial) tem
pendência cadastral ou fiscal com o município de Erechim, RS.
[...]
Nos autos do presente processo não consta qual seria a pendência da empresa (cadastral
ou fiscal) com o município de Erechim, RS. Na tela de consulta ao "Detalhamento das
Irregularidades da Solicitação de Opção" (fl. 14) consta apenas que havia pendências
com o município de Erechim, tanto da matriz como da filial e que após o processamento
final da solicitação são apontadas pendências, com o mesmo Ente Federativo, em
relação à filial.
E muito embora o contribuinte tenha informado desde o início que a filial, a qual
deu causa ao indeferimento, encontrava-se baixada desde 02/06/1998, a DRJ/STM manteve a
decisão de piso sob a justificativa de que a filial apresentava pendências cadastrais junto ao
município de Erechim/RS, como se vê (fls. 51 do e-processo):
Entretanto, no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de Opção " (fl. 14) fica
claro que, se não havia pendências fiscais (débitos), quando do indeferimento da
solicitação de opção, em 01/10/2007, havia pendência cadastral da interessada com o
município de Erechim.
Isso é o que está apontado no "Detalhamento das Irregularidades da Solicitação de
Opção", já referido, mais precisamente, do estabelecimento cadastrado sob o CNPJ n°
89.920.151/0002-52, como se vê ao final da folha 14 do presente processo.
Para infirmar esta afirmação a interessada estava obrigada a comprovar a regularidade
fiscal e cadastral, em 20/08/2007, desse estabelecimento (Filial) junto a Prefeitura
Municipal de Erechim, apresentando Certidões específicas conforme referido na Nota
Técnica n° 001/2007, da Cotec (item 1). Nesse sentido, a Certidão Negativa de Débitos
da Prefeitura Municipal de Erechim, relativa ao estabelecimento Matriz, é insuficiente
para comprovar a solução das pendências da Filial, soluções estas que deveriam ter
ocorrido no mais tardar até 20/08/2007, como já foi destacado.
Embora o acórdão a quo não mencione nada a respeito, constata-se do Despacho
DRF/PFO/SACAT, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil De Passo Fundo/RS
(fls. 24 do e-processo), que a alteração de baixa da filial 0002-02 no CNPJ foi providenciada
somente em 15 de outubro de 2007. Então, quando da solicitação de opção em 27 de julho de
2007, para o cadastro da Receita Federal do Brasil a filial ainda estava ativa e, portanto, tinha
que ter o ateste dos demais órgãos gestores do Simples Nacional – no caso o Município de
Erechim.
Em resumo do até então exposto, temos os seguintes fatos incontestáveis:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

(A)
O contribuinte procedeu com a sua solicitação de opção pelo Simples
Nacional no 00.01.38.92.12 na data de 27/07/2007;
(B)
A solicitação foi indeferida em função da existência de pendência cadastral
ou fiscal de uma de suas filiais com o município de Erechim/RS;
(C)
O contribuinte defende-se alegando que a referida filial se encontra
baixada desde 02/06/1998;
(D)
Por meio do Despacho DRF/PFOISACAT, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Passo Fundo/RS mantém o indeferimento da opção sob a alegação
de que a alteração de baixa da filial em questão no CNPJ foi providenciada
somente em 15/10/2007, e que o prazo, para regularização das pendências
esgotava-se junto como prazo de opção pelo Regime, pois, de acordo com o
artigo 21-A da Resolução CGSN n° 4/2007, somente a regularização de débitos
foi estendida até a data de 31 de outubro de 2007;
(E)
O contribuinte mais uma vez questionou o fato de ter sido indeferido em
razão de uma suposta pendência de uma de suas filiais, a qual já se encontrava
baixada;
(F)
A DRJ/STM não se manifestou sobre a eventual baixa da filial e manteve
o indeferimento sob a alegação de o contribuinte não teria comprovado sua a
regularidade cadastral perante o município de Erechim/RS.
Com base em todas essas constatações, identifica-se que a solicitação do
contribuinte não deveria ter sido indeferida. Tudo isto inclusive consta do acórdão embargado, o
qual, a partir deste ponto específico, passou a contar com a fundamentação equivocada.
Assim, é importante esclarecer, por meio dos presentes embargos, que o motivo
utilizado pela DRJ/STJ para manutenção do indeferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional não se sustenta, face a documentação constante dos autos a demonstrar a baixa da filial
em 05/05/1999.
A seu favor, o contribuinte apresenta, além da alteração contratual registrada em
Junta Comercial, o cartão CNPJ e a certidão de baixa (fls. 34/35 do e-processo):
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

Repita-se mais uma vez que são estes os fundamentos pelos quais esta 2a Turma
Extraordinária deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Perceba-se, assim, que o acórdão embargado começou de maneira acertada a sua
fundamentação (fls. 70/73 do e-processo), mas em certo momento, mais especificamente a partir
das fls. 74 do e-processo, devido a um lapso manifesto deste próprio Relator, foram incluídos
fundamentos alheios ao caso em debate.
Ante o exposto, esclarecido o equívoco e incluída a fundamentação adequada,
tem-se que a ementa do acórdão no 1002-001.245 deve ser alterada para a seguinte:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.601 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000002/2008-23

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
PENDÊNCIA CADASTRAL. PROVA DA SUA INEXISTÊNCIA.
Provado nos autos a inexistência da pendência cadastral a qual deu causa ao
indeferimento do pedido do contribuinte, há de ser garantida a sua opção ao
regime simplificado
Consoante redação do artigo 66 da Portaria MF no 343/2015, as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Não restam dúvidas quanto ao erro no momento da formalização da ementa e da
parte final dos fundamentos de mérito constantes do acórdão embargado no 1002-001.245,
retificados mediante a prolação do presente acórdão em sede de embargos.
Por todo o exposto, voto por acolher os presentes embargos com efeitos
infringentes para retificar a ementa da acórdão embargado e a inexatidão material devida a lapso
manifesto que acabou por gerar contradição entre a decisão e os fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital